Tribunal: TJMT
Processo: 1014478-47.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014478-47.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TATIANE DA SILVA ARGENTINO - CPF: 023.234.871-59 (ADVOGADO), V. ARAUJO - CNPJ: 21.359.284/0001-87 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL E TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.

REPROVAÇÃO DE PROJETO DE INSTALAÇÃO DE USINA FOTOVOTAICA.

TUTELA RECURSAL.

INDEFERIDA.

NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO.

RECURSO DESPROVIDO.

No caso dos autos, é necessária a dilação probatória para averiguar com mais cautela os fatos e provas a respeito dos argumentos iniciais.

Ausentes os requisitos para concessão da tutela recursal, em especial o perigo de dano.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1014478-47.2022.8.11.0000 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

AGRAVANTE: V. ARAÚJO

AGRAVADA: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Agravo de Instrumento com pedido liminar interposto por
V. ARAÚJO,
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Dano Moral e Pedido de Tutela Provisória de Urgência (autos. 1018481-39.2022.8.11.0002), que indeferiu a tutela de urgência.

A agravante informa ter ajuizado a Ação de Obrigação de Fazer c/c com Dano Moral e Pedido de Tutela Provisória de Urgência n. 1018481-39.2022.8.11.0002, em face da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., em razão da reprovação de projeto de geração distribuída, impossibilitando-a de conectar sua usina solar fotovoltaica para que possa gerar sua própria energia.

Prossegue informando que é proprietária de uma usina solar fotovoltaica de 75 kWP, enquadrada em microgeração distribuída, instalada em área localizada em Nossa Senhora do Livramento, locada para esse fim.

Teve negado o projeto de posto de transformação e, subsequentemente, a conexão da usina pela agravada, ao argumento que a agravante estaria dividindo uma central geradora para enquadramento como microgeração ou minigeração distribuída, o que é vedado pela REN n. 482, §3º do art. 4º, da ANEEL. A justificativa da agravada reside unicamente no fato de que a usina da agravante encontra-se em área contígua, onde existem outras usinas de microgeração.

Aduz que além de estar comprovado que a agravante é proprietária unicamente da usina de 75Kwp no local, não possuindo qualquer relação com as outras, não há qualquer fundamento legal que proíba a instalação de usinas solares fotovoltaicas em área contígua. Com efeito, a REN n. 482, §3º do art. 4º da ANEEL, citada pela agravada, disciplina a proibição de que grandes projetos de energia sejam divididos em unidade de menor porte. O fato de existirem usinas em áreas contíguas, além de não ser um ato proibitivo pela norma, não é um requisito único e essencial para que se possa concluir que está havendo divisão de uma central geradora para enquadramento como microgeração ou minigeração distribuída.

Sustenta que a decisão agravada deve ser reformada, tendo em conta a demonstração da probabilidade do direito, uma vez que a agravante não praticou nenhuma ilegalidade e, além disso, o risco de dano irreparável e evidente, pois a agravante contratou financiamento para montar a usina fotovoltaica e não poderá fazer uso dela, porque a agravada reprovou seu projeto sem justificativa plausível.

Quanto ao requisito perigo de dano, encontra-se igualmente comprovado, na medida em que a agravante corre o risco de ter os equipamentos da usina penhorados pelo banco, diante da possibilidade de inadimplência das parcelas do financiamento, visto não ter condições de arcar com a conta de energia e as parcelas do financiamento, ocasionando na irreversibilidade da medida e perda do objeto da ação.

Discorre sobre a necessidade de concessão da tutela recursal, para determinar o fornecimento da unidade consumidora e imediata ligação da central geradora ao sistema de geração distribuída da ENERGISA.

Ao final, requer
a concessão da tutela antecipada recursal, determinando o fornecimento de unidade consumidora e imediata ligação da central geradora ao sistema de geração distribuída da
ENERGISA
.

No mérito pugna pelo provimento do recurso. (id. 136213675)

Liminar indeferida.

(id. 13322692)

O Juízo da causa informa que a agravante não cumpriu o disposto no art. 1.018 do CPC. (id. 137907741)

Apresentadas contrarrazões. (id. 141209674)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

A agravante ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer c/c com Dano Moral e Pedido de Tutela Provisória de Urgência n. 1018481-39.2022.8.11.0002, em face da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
., em razão da reprovação de projeto de geração distribuída, impossibilitando-a de conectar sua usina solar fotovoltaica para que possa gerar sua própria energia.

A Juíza ao analisar o pedido de tutela antecipada, o indeferiu e é contra essa decisão que a agravante se insurge.

Pretende a agravante,
V. ARAÚJO,
reformar a decisão agravada, para que seja
determinado o fornecimento de unidade consumidora e imediata ligação da central geradora ao sistema de geração distribuída da
ENERGISA
.

Cumpre neste recurso, analisar a presença dos requisitos legais necessários para a modificação da decisão agravada.

Eis o teor da decisão agravada:

“(...)

Trata-se de tutela de urgência antecipada, com fundamento no art. 300 do CPC, a Trata-se de pedido de tutela de urgência antecipada (art. 300, CPC/2015), a qual depende da coexistência de dois requisitos.

O primeiro exige a probabilidade do direito, consubstanciado na exposição da lide e do fundamento, além da demonstração do direito que se objetiva assegurar. Em outras palavras, a verossimilhança da existência do direito acautelado.

Já o segundo requisito depende da análise objetiva da existência de perigo de dano, pressuposto este denominado por alguns, de perigo da morosidade, o qual reveste a tutela do caráter de urgência.

Há, ainda, um requisito, a saber, a ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do §3º do mencionado dispositivo.

Inicialmente, cumpre esclarecer que, a atuação do poder judiciário no que tange ao mérito administrativo, deve se limitar a regularidade e a licitude dos atos praticados.

Com efeito, tenho que os pedidos não merecem prosperar, na medida em que não preenchidos os requisitos caracterizadores da tutela, em especial, a probabilidade do direito.

Na hipótese, como se vê, em que pesem as alegações da parte autora, a negativa da requerida, se pautou na vedação constante no artigo 4º, §3º, da Resolução n. 482/2012 da ANEEL, que estabelece as condições gerais para o acesso de microgeração e minigeração distribuída aos sistemas de distribuição de energia elétrica, o sistema de compensação de energia elétrica, e dá outras providencias, que dispõe:

Art. 4º, §3º - É vedada a divisão de central geradora em unidades de menor porte para se enquadrar nos limites de potência para microgeração ou minigeração distribuída, devendo a distribuidora identificar esses casos, solicitar a readequação da instalação e, caso não atendido, negar a adesão ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica.

Dessa forma, analisando a documentação acostada aos autos, não permite reconhecer, neste momento de cognição sumária a ocorrência de qualquer tipo de ilegalidade no agir da concessionária.

Também, deve ser observado que o risco de dano alegado sustenta-se apenas na ocorrência de prejuízos financeiros em razão do sistema de microgeração ainda sem funcionamento – cuja relevância não se ignora, mas cuja gravidade não permite superar a ausência de clareza sobre os fatos subjacentes a demanda, mormente ante a reparabilidade de danos desta natureza.

Sendo assim, a questão é imprescindível de devida instrução probatória, durante a qual nada impede a elaboração de novo pedido de urgência, caso sobrevenham novos elementos aos autos.

Ante o exposto, ausente os requisitos para deferimento da tutela de urgência pretendida, indefiro o pedido de tutela formulado na inicial.

Nos termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 16 de agosto de 2022 às 14:00 horas, a ser realizada pela conciliadora capacitada pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, nos termos do art. 334, caput, do CPC, ficando desde já a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC.

(...)”

Para a concessão do efeito suspensivo/ativo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Novo Código de Processo Civil

Apesar dos argumentos da agravante, não estão presentes os requisitos necessários a autorizar o deferimento da pretensão recursal, consoante permissivo previsto no artigo 1.019, inciso I, c/c o artigo 300, ambos do Código de Processo Civil.

No caso,

não há nada que indique a necessidade de tutela urgente, sobretudo porque o Juízo
a quo
consignou a necessidade de dilação probatória, e, além disso, do que consta nos autos, o projeto em questão pode ser readequado para atender as normativas da ANEEL.

Ademais, não ficou demonstrado o perigo de dano, porque não há qualquer ameaça à usina ou mesmos atos expropriatórios por parte do banco financiador. Portanto, diante da necessidade do contraditório, não como se deferir a tutela recursal.

Nesse sentido:

“AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – NÃO DEMONSTRAÇÃO PELA PARTE AUTORA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução.

Conforme orientação consolidada do c. STJ, a simples discussão judicial do débito, de forma isolada, não possui o condão de impor a não inclusão e/ou a exclusão do nome dos órgãos de proteção ao crédito.”
(N.U 1004255-35.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 23/06/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – SEGURO DE VEÍCULO – PERDA TOTAL – BAIXA DO GRAVAME – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – NEGATIVA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA POR AGRAVAMENTO DO RISCO – DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

Somente depois de paga a indenização securitária a seguradora sub-roga-se na propriedade do bem salvado, no entanto, como o pagamento do prêmio foi negado e está sub judice a questão de possível ocorrência de agravamento de risco, não é possível neste momento de cognição provisória fazer qualquer incursão a respeito da baixa do gravame do veículo.”

(N.U 1020788-06.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 31/05/2022)

Ademais, a pretensão liminar, isto é para determinar
o fornecimento de unidade consumidora e imediata ligação da central geradora ao sistema de geração distribuída da
ENERGISA
, confunde-se com o mérito da ação
.

Desse modo, não há qualquer irregularidade/ilegalidade na decisão agravada, sendo assim, deve ser mantida, pois ausente o perigo de dano ao resultado útil do processo.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022